Tribunal: TJES
Processo: 5009963-38.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009963-38.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e outros
RECORRIDO: ADALTON OLIMPIO DA CUNHA SANTOS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009963-38.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E CHALE DOS LAGOS SERVICOS E LAZER LTDA

RECORRIDO:
ADALTON OLIMPIO DA CUNHA SANTOS e WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE DISTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E DANO MORAL. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária em que o autor pleiteia a resolução de contrato de compra e venda de cotas imobiliárias (multipropriedade), restituição de valores e indenização por danos morais. A pretensão baseia-se na frustração do uso do imóvel e no descumprimento, pelas rés, do pagamento de um termo de distrato previamente assinado. A sentença julgou procedentes os pedidos (restituição de R$ 11.107,44 e danos morais de R$ 4.000,00). As rés interpuseram recurso inominado pugnando pela improcedência, incidência de retenção de 50% dos valores e alteração do índice de atualização monetária para a Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço por culpa exclusiva das rés, afastando-se a cláusula de retenção de 50%; (ii) saber se o descumprimento do distrato e a frustração do consumidor configuram dano moral indenizável por desvio produtivo; e (iii) saber se a atualização monetária e os juros de mora devem ser regidos pela Taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou configurada a falha na prestação dos serviços e a responsabilidade objetiva e solidária das rés, que não comprovaram a fruição do imóvel pelo autor e admitiram o atraso na devolução dos valores do distrato por "erros sistêmicos". Aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC), obstando que as rés exijam o cumprimento da obrigação pelo consumidor.

Inaplicabilidade da cláusula de retenção de 50% (Lei nº 13.786/2018), penalidade que pressupõe desistência ou culpa do adquirente. Constatada a culpa exclusiva das fornecedoras, impõe-se a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.

Dano moral configurado. O desvio produtivo do consumidor, forçado a peregrinar por canais de atendimento e a acionar o Judiciário face à inércia das rés em cumprir o próprio distrato, ultrapassa o mero aborrecimento. Valor mantido em R$ 4.000,00 por atender à razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado 32 dos JECs/ES).

Acolhimento do pleito de alteração dos encargos moratórios. Aplicação da Lei nº 14.905/2024, que deu nova redação ao art. 406 do CC, estabelecendo a Taxa SELIC como índice oficial, vedada a sua cumulação com outros indexadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença apenas para determinar a incidência da Taxa SELIC na atualização das condenações, mantendo-se os marcos temporais fixados na origem (Tema 1.002 do STJ).

Tese de julgamento:
"1. A frustração no uso de imóvel em regime de multipropriedade e o descumprimento de termo de distrato configuram culpa exclusiva da fornecedora, impondo a restituição integral das parcelas pagas (Súmula 543 do STJ) e afastando o direito de retenção de valores. 2. A inércia da fornecedora em restituir valores previstos em distrato, forçando o consumidor a buscar vias administrativas e judiciais, configura dano moral por desvio produtivo. 3. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre condenações judiciais devem observar exclusivamente a Taxa Selic, vedada a sua cumulação com outros indexadores."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 7º, parágrafo único, e 14;

CC, arts. 406 e 476;

Lei nº 13.786/2018;

Lei nº 14.905/2024;

CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 543; STJ,

Tema Repetitivo 1.002 (REsp 1.740.911/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 14.08.2019).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As partes requeridas
CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e CHALÉ DOS LAGOS SERVIÇOS E LAZER LTDA.
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ADALTON OLIMPIO DA CUNHA SANTOS
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 18275521):
“23. Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
para: a) confirmar a tutela de urgência e declarar a resolução do contrato celebrado entre as partes; b) condenar as requeridas, solidariamente, a restituir o demandante a quantia de R$11.107,44 (onze mil cento e sete reais e quarenta e quatro centavos), com correção monetária a partir da data de solicitação do distrato (25/06/2024) e juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1740911/DF (Tema Repetitivo 1.002); c) condenar as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). 24. Declaro extinto o processo com julgado do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”.

As partes requeridas interpuseram Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 18275532, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 18275634), as partes recorrentes sustentam, em suma, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de vício de consentimento e a validade das cláusulas de retenção de 50% em razão do regime de patrimônio de afetação. Defendem a inexistência de danos morais e pleiteiam a reforma da sentença para improcedência total ou redução do
quantum
. Requerem, ainda, que a atualização dos encargos moratórios seja fixada conforme a Lei nº 14.905/2024.

A parte autora/requerida apresentou contrarrazões (ID 18275637).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma apenas no que tange ao índice de atualização monetária.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, as partes recorrentes não se desincumbiram do ônus de provar a ausência de falha na prestação de serviços.

Infere-se dos autos que o autor adquiriu cotas imobiliárias sob a promessa de utilização e benefícios que não se concretizaram. As recorrentes não apresentaram prova cabal de que o autor efetivamente usufruiu do imóvel ou que os serviços de reserva estavam plenamente disponíveis conforme ofertado no momento da venda.

Verifica-se que as recorrentes incorreram em falha no dever de informação e transparência. A sentença de origem bem pontuou que a publicidade agressiva e a omissão de limitações práticas de uso viciaram a vontade do consumidor. Além disso, as próprias recorrentes admitem, reiterando tal fato em sede de recurso, o atraso na devolução dos valores após a assinatura do termo de distrato, justificando-o por “erros sistêmicos”, o que configura confissão de descumprimento do reembolso prometido.

Nesse cenário, não prospera qualquer arguição de descumprimento por parte do consumidor, uma vez que as recorrentes não podem exigir o adimplemento alheio estando elas próprias em mora. Aplica-se, pois, a teoria do contrato não cumprido, consubstanciada no artigo 476 do Código Civil, que veda à parte inadimplente o direito de reclamar a execução das obrigações da contraparte.

No que tange à tese recursal de validade da cláusula de retenção de 50% sob a égide do regime de patrimônio de afetação (Lei nº 13.786/2018), esta não merece prosperar. Referida penalidade pressupõe a rescisão por desistência ou culpa exclusiva do adquirente, o que não se verifica na hipótese. Uma vez constatada a falha na prestação do serviço pelas rés e o descumprimento injustificado do distrato assinado, a hipótese atrai a incidência da Súmula 543 do STJ, que determina a restituição integral das parcelas pagas em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

Salienta-se que o Juiz de origem agiu com acerto ao determinar a rescisão e o ressarcimento dos valores, procedendo ao correto abatimento da taxa de corretagem, uma vez que o serviço de intermediação foi concretizado, não havendo que se falar em reforma quanto ao valor do dano material fixado em R$ 11.107,44.

Portanto, as recorrentes não provaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, CPC), prevalecendo a alegação inicial de falha na prestação do serviço e quebra de expectativa contratual.

A responsabilidade das rés é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, uma vez que todas integram a cadeia de fornecimento e comercialização das unidades imobiliárias em regime de multipropriedade, agindo em conjunto para a captação e gestão do negócio.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço dos recorrentes, consistente na frustração do uso do imóvel e na injustificada retenção do reembolso após o distrato. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, o ato sentencial se mostra irretocável ao reconhecer a repercussão extrapatrimonial. A situação ultrapassou o mero aborrecimento, configurando o “desvio produtivo do consumidor”, que se viu obrigado a peregrinar por canais de atendimento e, por fim, socorrer-se do Judiciário diante da inércia das requeridas em cumprir o distrato que elas mesmas propuseram. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é proporcional e atende ao caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”
Assim, considerando que o montante fixado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, acolhe-se a tese recursal quanto à atualização dos encargos moratórios, alterando-se o índice aplicado para observar a nova regência legal (Lei nº 14.905/2024), que deu nova redação ao art. 406 do Código Civil. Considerando que a referida lei estabelece a Taxa SELIC como o índice oficial para casos em que não haja convenção diversa, e que a recorrente expressamente requereu sua aplicação, a sentença deve ser reformada apenas neste ponto.

Assim, o índice de atualização passa a ser a Taxa SELIC, que por ser composta, veda a cumulação com qualquer outro índice. Contudo, para preservar o comando da sentença e o Tema 1.002 do STJ, a aplicação deve observar a seguinte modulação:

Quanto ao Dano Material: Até o trânsito em julgado, incidirá apenas o IPCA (correção monetária pura) a partir da data da solicitação do distrato (25/06/2024). Somente após o trânsito em julgado, o débito passará a ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC (que passará a incluir os juros conforme determinado na origem).

Quanto ao Dano Moral: Incidirá a Taxa SELIC a partir da data da prolação da sentença (“desta data”).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença (ID 18275521) apenas para determinar que a atualização das condenações observe a Taxa SELIC (Lei nº 14.905/2024), vedada a cumulação com outros índices. Ficam mantidos os marcos temporais da sentença:

Dano Material
: correção pelo IPCA desde da solicitação do distrato (25/06/2024), incidindo a Taxa SELIC apenas a partir do trânsito em julgado (em observância ao Tema 1.002 do STJ);

Dano Moral
: incidência da Taxa SELIC a partir da data da sentença.

Mantenho os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)